Tribunal: TJSP
Processo: 2147033-62.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2147033-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ADRIANO
FLORENTINO DE OLIVEIRA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147033-62.2020.8.26.0000 -Voto no 18414
2
Habeas Corpus no 2147033-62.2020
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Adriano Florentino de Oliveira
Juízo: 1a Vara Criminal da Comarca de Iguape
Voto no 18414
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Prisão
preventiva decretada Pedido de revogação -
Presença de pressupostos legais que autorizam
a manutenção do Paciente no cárcere -
Despacho suficientemente fundamentado

Constrangimento ilegal não verificado Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Defensoria Pública do Estado de São Paulo,
representada por Douglas Ribeiro Basílio, em favor de Adriano
Florentino
de
Oliveira,
alegando
estar
sofrendo
ilegal
constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, o impetrante alega que a
decisão que decretou a prisão em flagrante é carente de
fundamentação idônea, bem como que o Paciente é primário, o delito
não foi praticado com violência ou grave ameaça, possui residência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147033-62.2020.8.26.0000 -Voto no 18414
3
fixa e trabalho lícito com carteira assinada, e em caso de
condenação, certamente fará jus aos benefícios do tráfico
privilegiado, sendo a prisão cautelar desproporcional.
Pede a concessão da liminar para que o
Paciente responda ao processo em liberdade, confirmando-a no
mérito.
A liminar foi indeferida (fls. 51/53), as
informações foram prestadas (fls. 58/60) e a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 64/70).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos, há sérios
indícios de autoria e palpável materialidade delitiva, circunstâncias
que legitimam a custódia provisória e justificam o afastamento do
convívio social.
Consta dos autos que no dia 27 de junho
2020, o Paciente foi surpreendido transportando em um veículo 95
(noventa e cinco) tijolos de “maconha”, pesando mais de 54 kg
(cinquenta e quatro quilos).
Levando-se em conta a ordem pública, não é o
caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que os Pacientes
aguardem em liberdade o transcorrer da ação penal.
O Juízo de origem agiu acertadamente ao
converter a prisão em flagrante em preventiva, consignando que “A
prisão preventiva é imperiosa, na medida em que o indiciado fora
surpreendido com quantidade considerável de entorpecentes (95 tijolos
de maconha - auto de exibição de apreensão de fls. 13/14). Trata-se
de
crime
gravíssimo,
equiparado ao hediondo. A forma de
acondicionamento de expressiva quantidade de drogas, neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147033-62.2020.8.26.0000 -Voto no 18414
4
momento preliminar, é suficiente para indicar o crime de tráfico de
drogas e a liberdade poderia colocar em risco a instrução criminal e
também eventual aplicação da lei penal, pois o indiciado poderia
evadir-se”, não havendo nenhuma irregularidade na decisão que
manteve a prisão cautelar que a comprometesse, porquanto a
necessidade da segregação excepcional dos Pacientes encontra-se
adequadamente justificada, o que afasta a arguição de
constrangimento ilegal a que estivessem sendo submetidos, com
ofensa à liberdade individual.
Há
indícios
da
autoria
e
prova
da
materialidade, destacando que a pena cominada ao crime de tráfico
de drogas, abstratamente, é superior a quatro anos de reclusão e
referido delito _ equiparado a crime hediondo _ é considerado
gravíssimo, respaldando-se a necessidade da manutenção da
segregação na garantia da ordem pública.
Não
há,
portanto,
que
se
falar
em
constrangimento ilegal na manutenção da prisão, que deve ser
mantida em razão de sua periculosidade concreta, levando-se em
conta as circunstâncias em que se deram os fatos, visto que o
Paciente foi surpreendido transportando grande quantidade de
substância entorpecente.
Ao que consta, nada de novo foi trazido aos
autos que pudesse alterar a situação fática de modo a ensejar a
soltura dos Pacientes.
Eventual
sujeição
a
regime
inicial
de
cumprimento de pena diverso do fechado ou a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos é hipotética e
vinculada ao mérito da ação em primeiro grau, não ensejando,
especialmente em via de habeas corpus, adiantamento da questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147033-62.2020.8.26.0000 -Voto no 18414
5
Finalmente, não se mostra adequada a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319,
pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as referidas medidas só
poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão
preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.
Assim sendo, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator